Tribunal: TJDFT
Processo: 0039259-20.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0039259-20.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PANELINHAS DO BRASIL COZINHA E RESTAURANTE LTDA - EPP D E S P A C H O Em razão do retorno dos autos para julgamento, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator